Tribunal: STF
Processo: Rcl 372
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
          - AGRAVO REGIMENTAL QUE FICA PREJUDICADO PELO FATO
SUPERVENIENTE DE A RECLAMAÇÃO ESTAR EM CONDIÇÕES DE SER JULGADA.
          - TRATANDO-SE DE QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEVANTADA
"INCIDENTER TANTUM" EM PROCESSOS QUE TRANSITAM PERANTE O JUÍZO DA 7..
VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E ELE COMPETENTE PARA
JULGA-L0S, NÃO TENDO, ASSIM, HAVIDO QUALQUER USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IGUALMENTE, NÃO HOUVE TAL USURPAÇÃO
PELA 7.. CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR
HAVER ELA JULGADO, NO ÂMBITO ESTRITO DE SUA COMPETÊNCIA, MANDADO DE
SEGURANÇA QUE VISAVA A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA POR AQUELE
JUÍZO.
          AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO, E SE TEM POR
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.